Tribunal: TCU
Processo: 009.381/2025-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que negou registro a ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto por Ricardo do Amaral Silva contra o Acórdão 5941/2025-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 285 e 286 do Regimento Interno, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente e à unidade jurisdicionada.